Tribunal: CARF
Processo: 16349.000272/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16349.000272/2009-55
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.330 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDÚSTRIA S/A (INCORPORADA) BRF BRASIL
FOODS S/A (INCORPORADORA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos, colaciono o relatório da Resolução
no 3402-000.429, de 25 de outubro de 2012, in verbis:
Trata-se de Recurso Voluntário (constante de arquivo em PDF sem numeração de
páginas do processo físico) contra o Acórdão DRJ/FNS no 0727.943 de 26/03/12,
constante de fls. 529/563, exarado pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC que,
por unanimidade de votos, houve por bem “julgar improcedente” a manifestação de
inconformidade de fls. 306/346, mantendo o r. Despacho Decisório (fls. 283/284) e
respectiva informação fiscal (fls. 264/282) da DRF de Florianópolis SC, que indeferiu
o Pedido Eletrônico de Ressarcimentos (PER) no valor de R$ 6.239.840,02
transmitido em 03/10/06 e relativo à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa
apurado no 3o trimestre de 2006 e respectivas Dcomps a ele vinculadas.
Consoante esclarece a r. decisão ora recorrida:
“A partir das memórias de cálculo fornecidas pela contribuinte, a autoridade fiscal
excluiu, dos valores informados nas linhas do Dacon indicadas, os valores referentes
a:
‘1. Bens Adquiridos no Mercado Interno para Revenda linha 01 da ficha 16A
aquisições de produtos sujeitos à alíquota zero;
2. Aquisição no Mercado Interno de Bens Utilizados como Insumos linha 02 da
ficha 16A
2.1) aquisições de pessoas físicas;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000272/2009-55
Fl. 4880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000272/2009-55

2.2) aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo;
2.3) despesas com os serviços de fretes contratados para transferências de produtos
acabados entre filiais;
2.4) aquisições de bens sujeitos à alíquota zero;
2.5) notas fiscais cujo CFOP não representa operação de aquisição de bens e nem
outra operação com direito a crédito;
2.6) IPI recuperável constante das notas fiscais de aquisição.
3. Serviços Utilizados como Insumos Ficha 16A Linha 03
3.1) aquisições de pessoas físicas;
3.2) aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo, tais como
animação/sonorização ou serviço de produção audiovisual;
3.3) os valores das notas fiscais Notas fiscais cujo CFOP não representa operação de
aquisição de serviços e nem outra operação com direito a crédito.
4. Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica Ficha 16A Linha
05
4.1) despesas com locação de imóvel residencial;
4.2) aluguéis pagos a pessoas físicas, que se referem a aluguéis de imóveis rurais, que
não se enquadram no conceito de prédios;
4.3) notas fiscais cujo CFOP não representa pagamento de aluguéis e nem outra
operação com direito a crédito nesta linha, tais como serviço de frete e carreto;
5. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica Ficha 16A Linha 06
5.1) aluguéis de veículos de carga, que não são máquinas e nem equipamentos
utilizados na atividade da empresa;
5.2) notas fiscais que não representam aluguel de máquinas e equipamentos e nem
outra operação com direito a crédito, como por exemplo, serviço de copiadora
(xerox).
6. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda Ficha 16A Linha
07
6.1) pagamentos a pessoas físicas;
6.2) pagamentos relativos a SERVIÇO CARGA E DESCARGA (TRANSBORDO),
SERVIÇO MONITORAMENTO, SERVIÇO PORTUÁRIO e outros cujo CFOP não
se referem à armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda.
Também foram glosados os valores informados a título de:
7. Outras Operações com Direito a Crédito Ficha 16A linha 13
Relata a autoridade fiscal que os valores informados nessa linha do Dacon foram
excluídos da base de cálculo do crédito tendo em vista que a contribuinte não
comprovou a origem do crédito pleiteado, apesar de intimada e reintimada a
apresentar os documentos representativos de tais valores.
8. Créditos Presumidos Atividades Agroindustriais linha 25
Dos valores declarados nessa linha, da memória de cálculo entregue foram glosados
os valores das notas fiscais “cujos CFOPs não representam aquisições”,
identificadas na listagem elaborada pela autoridade fiscal (item 4.3.8 do relatório)
contendo na coluna alíquota a informação "Não se aplica” ou zero. E, nos termos do
art. 8° da Lei n° 10.925/2004, aos valores das aquisições foram aplicadas: a alíquota
de 4,56% (60% de 7,6%) para os insumos de origem animal classificados nos
Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e a alíquota
de 2,66% (35% de 7,6%) para os demais insumos.
9. Aquisição no Mercado Externo de Bens Utilizados como
Fl. 4881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000272/2009-55

9.1) das aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo, no caso, as
partes de máquinas e peças de reposição de elevado valor, que deveriam ter sido
imobilizadas em função do aumento do tempo de vida útil do bem que a substituição
da peça proporciona;
9.2) os valores das importações cujos CFOP denotam operações sem direito de gerar
créditos a descontar de PIS/Pasep e Cofins nesta linha, como por exemplo 3551
Compra de bem para o ativo imobilizado, 3556 Compra de material para uso ou
consumo e 3949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não
especificada;
9.3) os valores do IPI recuperável constante das notas fiscais de aquisição;
10. Créditos Extemporâneos
Foram glosados da base de cálculo do crédito do período em questão os valores que se
referem à base de cálculo de créditos de outros períodos de apuração – valores
constantes das planilhas de ajustes contábeis, apresentadas pela contribuinte. Assim,
as informações relativas a créditos constantes das planilhas relativas a ajustes
contábeis das entradas forma desconsideradas do cálculo dos créditos, sendo
consideradas apenas as informações relativas às notas fiscais informadas nas
memórias de cálculo.
Do dos Saldos das Ficha 25B
A autoridade fiscal informa que em razão das correções realizadas nas fichas 16A e
16B da Dacon, restou saldo a pagar da Cofins. Tendo em vista que tal saldo devedor,
decorrente de glosa de créditos, não foi declarado em DCTF, necessário o lançamento
através de auto de infração. Acrescenta que o auto de infração poderá incluir, ainda, a
análise das saídas tributadas com algum tipo de incorreção, não analisadas neste
processo, e pode resultar alteração dos valores das linhas 1 a 5 da ficha 25.
Da mesma forma, a decisão de fls. 529/563, da 4a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC, houve por bem “julgar improcedente” a manifestação de
inconformidade de fls. 306/346, mantendo o r. Despacho Decisório (fls. 283/284) e
respectiva informação fiscal (fls. 264/282) da DRF em Florianópolis/SC, aos
fundamentos sintetizados em sua ementa exarada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2006
MULTA DE MORA. RESPONSABILIDADE. SUCESSÃO TRIBUTARIA.
Em sendo a sucessora responsável pelos créditos tributados da sucedida, cabível é
exigir daquela a multa por infração por esta cometida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2006
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON
A apuração dos créditos das Contribuições para o PIS e da Cofins, não cumulativas,
é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a autoridade
tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a inclusão, na base
de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados ou incorretamente
informados neste demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
ANO-CALENDÁRIO: 2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins
são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao
Fl. 4882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000272/2009-55

enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas
apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da
empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins, somente são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas,
os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no
processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa
jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção ou
fabricação de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. INSUMOS. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As partes e peças adquiridas para manutenção de máquinas e equipamentos para que
possam ser consideradas como insumos, assim permitindo a apropriação do crédito
decorrente de suas aquisições, devem ser consumidas em decorrência de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação e, ainda, não podem representar
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o contribuinte não tem direito a créditos da Cofins
não cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição; nos casos de isenção, somente quando os bens sejam revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÃO
DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS, as despesas com
serviços de frete somente geram crédito quando: o serviço consista de insumo; o frete
contratado esteja relacionado a uma operação de venda, tendo as despesas sido
arcadas pelo vendedor; o frete contratado esteja relacionado a uma operação de
aquisição de insumo, tendo as despesas sido arcadas pelo adquirente.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, a natureza do bem produzido pela
empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada para fins de aferir
seu direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no cálculo do crédito deve ser
observada a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A adoção do regime de competência na apuração da Cofins e dos correspondentes
créditos da não cumulatividade decorre da legislação tributária, sendo, portanto, de
observação obrigatória pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Nas razões de Recurso Voluntário (constante de arquivo em PDF sem numeração de
páginas do processo físico) oportunamente apresentadas, a ora Recorrente sustenta
que a reforma da r. decisão recorrida e a legitimidade do crédito compensando, tendo
em vista: a) preliminarmente a conexão do presente processo com os processos que
indeferiram os pedidos de restituição e compensações de PIS e COFINS que deveriam
ser julgados em conjunto; b) que as glosas decorrentes da diferença entre DACON e
memória de cálculo são improcedentes, haja vista que decorrem de equívoco por parte
da Recorrente na elaboração das memórias de cálculo, além do fato de que a r.
autoridade fiscal, ao realizar as glosas, não analisou detidamente as mercadorias
Fl. 4883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000272/2009-55

glosadas e sua caracterização como insumo, para fins de possibilitar o creditamento;
c) a nulidade da r. decisão da DRJ, sem análise dos esclarecimentos e a documentação
acostada que justificariam as supostas divergências ou analisada a pela Recorrente no
decorrer do processo; d) que a suposta a divergência entre as memórias de cálculo
apresentadas e os DACON's decorrereria de simples erro na migração de dados
contábeis para planilhas, e que a comprovada regularidade da apropriação dos
créditos do PIS e COFINS com base nos balancetes de verificação, torna
insubsistentes os lançamentos e a r. decisão que os manteve; e) que as restrições ao
creditamento das contribuições prender-se-iam a uma indevida interpretação restritiva
do conceito de insumos da atividade da Recorrente; f) depois de tecer considerações
sobre as diferenças da não cumulatividade no IPI, ICMS e nas contribuições sociais
sobre o faturamento e sua aproximação ao conceito de custo e despesas operacionais,
que os referidos créditos se enquadrariam perfeitamente no conceito de insumos, na
conceituação da legislação do PIS e da COFINS conforme reconhecido nas decisões
de consulta e decisões da própria SRF e do Poder Judiciário que cita, g) que em sua
impugnação já demonstrou que os CFOP's n° 1931 e 2931 correspondem a operações
de serviços de transporte realizado de insumos adquiridos e das mercadorias
industrializadas, e que as notas fiscais emitidas com o CFOP n° 1124 referem-se a
serviços de abate e processamento prestados pela empresa ARANTES
ALIMENTOS LTDA., motivo pelo qual o creditamento nestas operações seria válido,
eis que referem-se a serviços de abate de aves e gado e processamento de carne
destinada à exportação para oriente médio e conforme os requisitos do mercado
internacional; h) relativamente a glosa dos fretes de produtos acabados, relativos às
transferências realizadas entre os estabelecimentos da empresa em caminhões
refrigerados são absolutamente imprescindíveis à atividade e à geração de receita da
Recorrente, constituindo-se em verdadeiro insumo, motivo pelo qual devem ser
julgadas improcedentes as glosas realizadas; i) no que toca ao material de
embalagem (pallets, filme plástico, dentre outros) também consubstanciam
insumos indispensáveis as operações e transportes das mercadorias industrializadas
vez que os pallets são estruturas nos quais as mercadorias produzidas pela Recorrente
são empilhadas e embaladas com filme plástico, viabilizando o seu transporte, o seu
posicionamento nos caminhões ou mesmo nos contêineres, de modo a garantir a
segurança do transporte e, sobretudo, para garantir a qualidade do produto final e
portanto são insumos necessários para a venda do produto final e, portanto, para as
atividades da empresa tal como reconhecido pela Jurisprudência; j) igualmente os
serviços de carga, descarga e transbordo, de lavagem e higienação de
uniformes/indumentárias, de inspeção sanitária e de armazenagem dos produtos,
são indispensáveis à realização da atividade da Recorrente e necessários à geração de
receita conferem direito a crédito; l) insumos importados, as partes e peças de
reposição de máquinas destinadas à produção de alimentos, por serem importados
com o recolhimento do PIS e da COFINS conferem direito a crédito; m) "bens
adquiridos para a revenda" e "bens utilizados como insumos", adquiridos à
alíquota zero também geram direito de crédito; n) que os créditos presumidos
foram regulamente apropriados utilizando o percentual de 60%, nos termos do art.
8° § 3o, inc. I da Lei n° 10.925/2004; que os descontos incondicionados não se
incluem na base de cálculo do PIS e da COFINS; o) a ilegalidade da exigência da
multa punitiva da sucessora tributária.
O julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade de Origem
esclarecesse a participação de cada bem glosado pela Autoridade Fiscal no processo produtivo
da recorrente, determinando que fosse elaborado um minucioso descritivo do referido processo,
aquilatando a participação de cada bem ou serviço em relação ao produto final.
A diligência foi efetuada, tendo como produto final o relatório de diligência de
e-fls. 4.574/4.576.
A recorrente teve ciência do resultado de diligência e apresentou documentos de
e-fls. 4.590/4.868.
É o breve relatório.
VOTO
Fl. 4884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000272/2009-55

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Preliminares
A recorrente alega nulidade da decisão da DRJ em razão da falta de análise da
documentação acostada que comprovaria o erro entre o DACON e as memórias de cálculo –
(Glosas Indevidas), observo que a recorrente apresentou os motivos da divergência entre as
memórias de cálculo e o DACON, bem como acostou cópias dos balancetes de verificação do
período e planilhas que demonstram o adequado lançamento das informações no DACON.
Pela simples leitura da decisão recorrida, resta evidente que houve análise dos
documentos acostados pela recorrente no momento da interposição da manifestação de
inconformidade e que a DRJ entendeu não serem suficientes para lastrear seu pleito, conforme
trecho da decisão que abaixo transcrevo.
Dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal competente para, originariamente,
analisar e decidir sobre o direito da contribuinte, a fim de verificar a procedência do
crédito pedido, por ela declarado em Dacon, solicitou a memória de cálculo dos
diversos valores lá informados, conforme as linhas de que dispõe o tal demonstrativo.
As informações presentes nas citadas memórias de cálculo foram cruzadas com as
informações constantes dos livros Registro de Apuração do ICMS de cada filial.
Informa autoridade fiscal que todas as notas fiscais confirmadas nos referidos livros
foram consideradas no cálculo do crédito e que, dessa forma, apenas as notas fiscais
cujas informações não foram apresentadas na memória de cálculo ou que de fato não
se enquadravam nas hipóteses de creditamento permitido é que foram glosadas.
A autoridade fiscal, considerando que a memória de cálculo fornecida continha os
registros das notas fiscais de todas as operações de entrada incluídas pela contribuinte
no cálculo do crédito pleiteado e que estas teriam ocorrido e foram incluídas pela
contribuinte no cálculo de seu crédito conforme lá registradas (CFOP e valores), em
verificando que os valores declarados em cada linha do demonstrativo não
correspondiam aos informados na memória de cálculo: (i) glosou a diferença a maior
no Dacon, por considera-la resultante da inclusão na base de cálculo de operações não
comprovadas, já que decorrentes de notas fiscais não registradas pela empresa; (ii) em
sendo os valores do Dacon iguais aos da memória de cálculo, os manteve por aceita-
los como verdadeiros, já que registrados; (iii) em sendo menores, manteve os valores
do Dacon por presumi-los verdadeiros e por ter sido este o valor pedido. Esclarece a
autoridade fiscal que “a totalização dos itens de notas fiscais presentes na memória de
cálculo e admitidos como geradores de crédito em cada linha do Dacon, tendo como
limite superior o VALOR INFORMADO NO DACON é que constitui o VALOR
RECONHECIDO”.
Resumindo, a autoridade fiscal reconheceu o crédito em relação à totalização dos
itens de notas fiscais registradas na memória de cálculo e admitidos como geradores
de crédito em cada linha do Dacon, tendo como limite superior o valor informado na
respectiva linha do Dacon, haja vista, à evidência, não poder conceder crédito maior
do que foi apurado pelo contribuinte.
O procedimento fiscal foi o correto, pois é justamente a memória de cálculo o
instrumento através do qual o contribuinte, quando intimado para tanto, deve
demonstrar ao Fisco de forma individualizada e precisa todos os valores incluídos na
composição do valor que declarou em cada linha do Dacon para fins de análise da
pertinência e existência do crédito pretendido, sob pena de não ter reconhecido o
crédito, tal como lá declarado. Assim, no âmbito de um procedimento fiscal de análise
de direito creditório, ante o fim colimado com a sua solicitação, tal instrumento
vincula o contribuinte perante o fisco.
De outro turno, em havendo dúvidas quanto ao crédito, a memória de cálculo, assim
como o Dacon e a escrituração contábil da empresa, somente faz prova a favor do
contribuinte, quanto à existência do direito que declare, se calcada em documentos
fiscais.
Fl. 4885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000272/2009-55

O Dacon e a memória de cálculo, bem como os registros contábeis da empresa, não
consistem de documentos fiscais; tendo-se como tal aquele que tem como
característica que lhe é própria, decorrente de sua oficialidade e obrigatoriedade, a
presunção, embora relativa, de veracidade, como ocorre com a nota fiscal. Em
verdade, tais documentos, cada um com suas características próprias, consistem de
documentos elaborados pelo contribuinte cujos registros e declarações, para os fins e
os efeitos que se pretenda perante o fisco, devem estar calcados em documentos
fiscais, ou seja, nas notas fiscais representativas das operações que representam.
Em última análise, portanto, a comprovação do crédito declarado em Dacon não se dá
pela sua simples declaração, assim como a comprovação das operações lançadas na
memória de cálculo ou nos registros contábeis não se dá pelo seu simples lançamento.
Destarte, como dito no item 4 deste voto, o crédito declarado pelo contribuinte,
somente resta efetivamente comprovado se este lograr comprovar a ocorrência e a
natureza de cada uma das despesas e encargos incluídos em sua base de cálculo, o que
se dá por meio das notas fiscais representativas destas.
Como visto, a contribuinte, manifesta-se contra a presente glosa aduzindo que os
valores informados na memória de cálculo não representam, como deveriam (a teor
do que foi demandado na intimação fiscal), a composição dos valores declarados no
Dacon.
Ocorre que a contribuinte limita-se a alegar, sem, no entanto, minimamente laborar no
sentido de comprovar tal alegação. Destarte, não basta o contribuinte vir em sede de
Manifestação de Inconformidade alegando que, ante a divergência verificada pela
fiscalização entre declarações por ela própria prestadas, válida seria aquela declaração
que lhe convém, principalmente se esta declaração se referir a direito creditório, cuja
comprovação está a seu cargo.
Bem, certo é que para comprovar que os valores gerados do crédito são, efetivamente,
os declarados no Dacon, cabia à interessada demonstrar/comprovar, por meio de
documentos hábeis e suficientes pata tanto, que estes valores, e não os consignados na
memória de cálculo, é que correspondem aos reais montantes de suas operações.
Diante dessas considerações, afasto a preliminar de nulidade suscitada pela
recorrente.
Antes de entrarmos efetivamente nos capítulos de mérito do recurso, entendo
que o julgamento deva ser convertido em diligência para sanar dúvidas intransponíveis em
relação ao capítulo denominado “Diferença entre DACON e Memórias de cálculo – Glosas
Indevidas”, explico:
Alega a recorrente que:
...as glosas decorrentes da diferença entre DACON e memória de cálculo são
improcedentes, haja vista que decorrem de equívoco por parte da Recorrente na
elaboração das memórias de cálculo, além do fato de que a r. autoridade fiscal, ao
realizar as glosas, não analisou detidamente as mercadorias glosadas e sua
caracterização como insumo, para fins de possibilitar o creditamento. A glosa se deu,
exclusivamente, pela inconsistência entre os valores constantes na planilha
apresentada e os valores informados em DACON, sem que fosse oportunizado à
Recorrente prestar esclarecimentos sobre a referida divergência ou analisada a
documentação acostada pela Recorrente no decorrer do processo.
Quando intimada a apresentar memória de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS,
a Recorrente realizou a migração dos dados contábeis para planilhas, as quais
entregou à r. autoridade fiscal. Contudo, para a surpresa da Recorrente, a migração
de dados se deu de forma equivocada, haja vista que diversas informações foram
perdidas. Em razão disso, as memórias de cálculo apresentadas à fiscalização não
refletiram fielmente a apuração dos créditos do PIS e da COFINS.
A fim de demonstrar a regularidade dos creditamentos com base na escrituração
contábil, a Recorrente apresentou cópia dos balancetes de verificação do período, bem
como planilhas que demonstram o adequado lançamento de informações nas linhas
dos DACON's (Doc. 02 - anexo à Manifestação de Inconformidade). Tais documentos
Fl. 4886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000272/2009-55

não foram analisados pelo acórdão recorrido que se limitou a afirmar o acerto do
lançamento.
Demonstrada que a divergência entre as memórias de cálculo apresentadas e os
DACON`s decorre de simples erro na migração de dados contábeis para planilhas,
bem como comprovada a regularidade da apropriação dos créditos da COFINS com
base nos balancetes de verificação, deve ser reformado o acórdão recorrido para ser
reconhecida a improcedência das glosas efetuadas pela r. autoridade fiscal.
Analisando a decisão da DRJ resta evidente que para aquele colegiado a
apresentação de balancetes de verificação e planilhas demonstrativas do alegado erro não eram
indícios suficientes para provar a veracidade das alegações. Em sua opinião, a recorrente
deveria acostar as notas-fiscais referentes ao período, conforme se constata pelo trecho abaixo
reproduzido.
O Dacon e a memória de cálculo, bem como os registros contábeis da empresa, não
consistem de documentos fiscais; tendo-se como tal aquele que tem como
característica que lhe é própria, decorrente de sua oficialidade e obrigatoriedade, a
presunção, embora relativa, de veracidade, como ocorre com a nota fiscal. Em
verdade, tais documentos, cada um com suas características próprias, consistem de
documentos elaborados pelo contribuinte cujos registros e declarações, para os fins e
os efeitos que se pretenda perante o fisco, devem estar calcados em documentos
fiscais, ou seja, nas notas fiscais representativas das operações que representam.
Em última análise, portanto, a comprovação do crédito declarado em Dacon não se dá
pela sua simples declaração, assim como a comprovação das operações lançadas na
memória de cálculo ou nos registros contábeis não se dá pelo seu simples lançamento.
Destarte, como dito no item 4 deste voto, o crédito declarado pelo contribuinte,
somente resta efetivamente comprovado se este lograr comprovar a ocorrência e a
natureza de cada uma das despesas e encargos incluídos em sua base de cálculo, o que
se dá por meio das notas fiscais representativas destas.
Contudo, tenho uma visão diferente da esculpida na decisão recorrida. Entendo
que a recorrente aportou, quando da interposição da manifestação de inconformidade,
documentos que sugerem uma probabilidade de veracidade de suas alegações.
O Fisco glosou diferenças entre o DACON e a memória de cálculo apresentada
pelo sujeito passivo. A recorrente afirma que a diferença se deu em virtude de erro na migração
dos dados e que diversas informações foram perdidas. Apresenta como prova cópia dos
balancetes de verificação do período, bem como planilhas que demonstram o adequado
lançamento de informações nas linhas do DACON.
Não posso deixar de admitir que as alegações da recorrente geraram grande
dúvida, o que impossibilita meu julgamento nesta assentada. Acontece que os documentos
acostados aos autos após a fase inquisitória não passaram pelo clivo da fiscalização. Em outras
palavras, não se pode atestar a autenticidade dos documentos apresentados pela recorrente
nesta fase processual.
Diante desse fato, entendo que as alegações e as provas produzidas pela
recorrente devem ser analisadas com mais profundidade pela Unidade Preparadora, pois
observo verossimilhança nos fundamentos jurídicos acostados aos autos.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o órgão de
origem avalie a autenticidade dos documentos acostados aos autos quando da interposição da
manifestação de inconformidade, analise a existência dos créditos pleiteados, e, caso existam,
se foram utilizados em outro pedido de ressarcimento ou de compensação.
Depois de realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando a recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
Fl. 4887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000272/2009-55

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 4888
DF CARF MF
Documento nato-digital